Tribunal: CARF
Processo: 13508.000244/2008-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-08-01

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13508.000244/2008-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.652 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
ACAMPO AGROPECUARIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2001 a 31/03/2005
PRELIMINAR DE NULIDADE. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que,
no presente caso, verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do
princípio pas de nullité sans grief.
AGROINDÚSTRIA. CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA BRUTA.
CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 281 STF.
É constitucional o art. 22-A da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no
10.256/01, no que instituiu contribuição previdenciária incidente sobre a
receita bruta proveniente da comercialização da produção, em substituição ao
regime anterior da contribuição incidente sobre a folha de salários.
CONTRIBUIÇÃO
AO
SENAR.
RECEITA
BRUTA
DA
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. EXIGIBILIDADE.
TEMA. 801 STF.
No julgamento do Tema 801, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela
constitucionalidade da contribuição destinada ao SENAR incidente sobre a
receita bruta da comercialização da produção rural.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada no recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13508.000244/2008-99
Fl. 1043
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.652 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13508.000244/2008-99

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, José Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e
Wilderson Botto (suplente convocado).
Relatório
Trata-se
de
Recurso
Voluntário
em
face
da
Decisão-Notificação
04.401.4/0312/2006 (fls. 137 a 141) que julgou improcedente o lançamento e manteve o crédito
constituído por meio da Notificação Fiscal de Lançamento DEBCAD no 35.635.523-3 (fls. 2 a
28), consolidada em 07/12/2005, relativa às contribuições devidas pelas agroindústrias incidentes
sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção, no período de
11/2001 a 03/2005.
Consta no Relatório Fiscal (fls. 37 a 42) que as contribuições não foram
declaradas em GFIP.
A impugnação (fls. 113 a 123) foi julgada improcedente em decisão assim
ementada:
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. AGROINDÚSTRIAS. CONTRIBUIÇÃO SOBRE A
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. MULTA MORATÓRIA.
É devida contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta da comercialização
da produção rural, pelas agroindústrias, na condição de produtores rurais pessoas
jurídicas.
Sobre as contribuições previdenciárias não recolhidas no vencimento, incide multa de
mora, que não poderá ser relevada, consoante o art. 35 da Lei n.° 8.212/91.
LANÇAMENTO PROCEDENTE
A contribuinte foi cientificada e apresentou recurso voluntário em 17/09/2008 (fls.
996 a ) sustentando, em síntese: a) nulidade da NFLD por cerceamento do direito de defesa; b)
arbitramento indevido; c) inconstitucionalidade da contribuição exigida; d) revisão fiscal.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais

1. Da insubsistência do lançamento e verdade material
Sustenta o recorrente a insubsistência dos valores lançados e a prevalência do
princípio da verdade material, bem como cerceamento do direito de defesa e nulidade do
lançamento.
Fl. 1044
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.652 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13508.000244/2008-99

O Decreto no 70.235/72, que rege o processo administrativo fiscal, informa que a
prova documental deve ser apresentada junto à impugnação, precluindo o direito do contribuinte
fazê-lo em outro momento processual, salvo se: a) demonstrar a impossibilidade de apresentação
oportuna, por motivo de força maior; b) referir-se a fato ou a direito superveniente; c) destinar a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos – art. 16, § 4o.
Ao lado deste mandamento, entre os princípios que regem o processo
administrativo fiscal, encontra-se o da verdade material, que decorre do princípio da legalidade
e impõe a apuração da devida ocorrência do fato gerador, podendo o julgador, inclusive de
ofício, realizar diligências para verificar os fatos ocorridos.
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
No processo administrativo fiscal, são nulas as decisões proferidas com preterição
do direito de defesa (art. 59, II, do Decreto no 70.235/721), consubstanciado no princípio do
contraditório e da ampla defesa que se traduz de duas formas: por um lado, pela necessidade de
se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de outro, pela possibilidade
das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo administrativo fiscal.
Há violação ao direito de defesa do contribuinte quando há descrição deficiente
dos fatos imputáveis ao contribuinte ou quando a decisão contém vício na motivação por não
enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador,
ou que se enquadre em uma das hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC.
O auto de infração deve conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais,
a capitulação legal e a descrição dos fatos. A ausência dessas formalidades implica na invalidade
do lançamento, por cerceamento do direito de defesa e gera nulidade quando seus efeitos
comprometem o direito de defesa assegurado constitucionalmente2 – art. 5o, LV, CF.
O art. 10 do Decreto no 70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo
fiscal, assim informa:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

1 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
2 PAULSEN, Leandro. Direito Tributário, 2020, p. 748.
Fl. 1045
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.652 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13508.000244/2008-99

No Relatório Fiscal consta as contribuições lançadas e as rubricas consideradas
como base de cálculo do lançamento, todas contestadas pela recorrente em sua defesa.
Se a contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram
imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante impugnação, abrangendo
não só outras questões preliminares como também razões de mérito, descabe a proposição de
nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa.
Se o ato alcançou os fins postos pelo sistema, sem que se verifique prejuízo as
partes e ao sistema de modo que o torne inaceitável, ele deve permanecer válido. O cerceamento
do direito de defesa deve se verificar concretamente, e não apenas em tese.
O entendimento está em consonância com o deste Conselho. Confira-se:
(...) LANÇAMENTO. NULIDADE. COMPLEMENTAÇÃO DOS FATOS POR MEIO
DE INFORMAÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA.
A Informação Fiscal complementar cumpriu o seu objetivo de esclarecer/complementar
os fatos acerca da caracterização da cessão de mão-de-obra, perfectibilizando o ato
originário. Tendo a contribuinte sido cientificada deste documento, não há que se falar
em nulidade no presente caso.
(...)
(Acórdão no 2401-009.671, Relator Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Sessão de
15/07/2021).
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no presente caso,
verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade.

2. Das contribuições devidas pela agroindústria sobre a receita bruta
A Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD, consigna as contribuições
previdenciárias devidas à Seguridade Social, incidentes sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural, não declaradas na Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social — GFIP, compreendidas no período de 11/2001 a 03/2005,
com fundamento no art. 22-A, I, II, e § 5° da Lei 8.212/91, na redação dada pela Lei 10.256, de
09.07.2001, c/c o art. 201-A, incisos II e II do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto 3.048/99, com as alterações do Decreto 4.032, de 26.11.2001.
Até o advento da Emenda Constitucional no 20, de 15/12/1998 (EC 20/98), a
redação do art. 195, inciso I, da Constituição Federal (CF) previa que as contribuições sociais a
serem pagas pelo empregador poderiam ter como base de cálculo a folha de salários,
faturamento ou lucro.
A EC 20/98 incluiu como base de cálculo a receita ao lado do faturamento, e
manteve a folha de salário e o lucro.
O art. 22-A, I, II, da Lei 8.212/91, na redação dada pela Lei 10.256/2001
determina que a contribuição devida pela agroindústria, definida como sendo o produtor rural
pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a industrialização de produção própria ou de
produção própria e adquirida de terceiros, incidente sobre o valor da receita bruta proveniente
da comercialização da produção, em substituição às previstas nos incisos I e II do art. 22 desta
Fl. 1046
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.652 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13508.000244/2008-99

Lei, será de 2,5% destinados à Seguridade Social (inciso I) e 0,1% para o financiamento do
benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade para o trabalho decorrente dos riscos
ambientais da atividade (inciso II).
O § 5o deste dispositivo, por sua vez, determina que a agroindústria também
deverá contribuir com o adicional de 0,25% da receita bruta proveniente da comercialização da
produção, destinado ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR).
O STF, ao julgar o RE 611.601 com repercussão geral (Tema 281), assim definiu
que “É constitucional o art. 22-A da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 10.256/01, no
que instituiu contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção, em substituição ao regime anterior da contribuição incidente
sobre a folha de salários” (RE 611601, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado
em 17/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n
DIVULG 20-04-2023 PUBLIC 24-04-2023).
Além disso, o Supremo Tribunal Federal decidiu, quando do julgamento do Tema
801 (Recurso Extraordinário no 816.830), que “É constitucional a contribuição destinada ao
SENAR incidente sobre a receita bruta da comercialização da produção rural, na forma do art. 2o
da Lei no 8.540/92, com as alterações do art. 6o da Lei 9.528/97 e do art. 3o da Lei no 10.256/01".
Enquanto o art. 927 do CPC/15 traz a obrigatoriedade de observação dos
precedentes por partes dos juízes e dos tribunais; o parágrafo único do art. 28 da Lei no 9.868, de
10 de novembro de 1999, que dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de
inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal
Federal, determina que a declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade,
inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade
sem redução de texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do
Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal.
Por seu turno, o Regimento Interno do CARF (art. 62) preceitua que é vedado ao
julgador afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade, salvo se tiver sido declarado inconstitucional por
decisão definitiva plenária do STF; ou se o fundamento do crédito tributário for objeto de
Súmula Vinculante ou decisão definitiva do STF ou STJ, em sede de julgamento de recursos
repetitivos.
Estabelece, ainda, a obrigatoriedade de reprodução pelos conselheiros do CARF
das decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF e pelo STJ em julgamento de recursos
repetitivos, nos termos dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC/15.
Nesse sentido é a jurisprudência do CARF:

AGROINDÚSTRIA.
BASE
DE
CÁLCULO
DA
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
O valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção da agroindústria,
centralizada na matriz ou distribuída entre diversos estabelecimentos, industrializada ou
não, própria ou adquirida de terceiros, é base de cálculo da contribuição previdenciária,
em substituição à prevista nos incisos I e II do art. 22 da Lei 8.212/91. Inteligência do
art. 22-A da mesma lei, acrescentado pela Lei No 10.256, de 09/07/2001. (...)
Fl. 1047
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.652 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13508.000244/2008-99

(Acórdão no 2202-009.784, Relator Conselheiro Martin da Silva Gesto, publicado
22/05/2023)
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 1048
DF CARF MF
Original